Tribunal: STF
Processo: ADI 2614
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto o art. 195, § 5º, da Lei n. 1.511, de 6 de julho de 1994, com a redação dada pela de n. 1.969, de 28 de junho de 1999, ambas do Estado de Mato Grosso do Sul, a versar sobre as idades mínima e máxima dos candidatos em concurso para ingresso na carreira da magistratura. Eis o teor do dispositivo: 



    Art. 195. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de juiz substituto, dá-se mediante nomeação, após o concurso público de provas e títulos, organizado pelo Tribunal de Justiça, com a participação do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases.



    [...]



    § 5º No concurso para ingresso na carreira da magistratura estadual, a idade mínima dos candidatos é fixada em vinte e três anos e a máxima em quarenta e cinco anos, contados no dia da inscrição. 



    Aponta violação dos arts. 5º, caput; 7º, XXX; 37, I; e 39, § 3º, da Carta da República. 



    Ressalta a inviabilidade, como regra, de se impor restrição por motivo de idade ao acesso a cargo público, embora a lei possa estabelecer, quando a natureza da função o exigir, requisitos diferenciados de admissão. Diz inexistir justificativa para afastar do acesso ao cargo de Juiz candidato com menos de 23 ou mais de 45 anos.



    Sustenta que a idade somente deve limitar acesso a cargo público cujas atividades demandem atividade física, motivo pelo qual, segundo argumenta, não é válida a restrição se as atribuições sejam primariamente intelectuais. 



    Invoca o princípio da razoabilidade para questionar a fixação de idade mínima de acesso ao cargo de juiz em patamar superior àquele estabelecido para o de prefeito e o de deputado (estadual e federal). Alude ao sistema de educação formal, iniciado aos 7 anos e concluído, sem interrupções, com a graduação aos 22 anos. Pondera não haver diferença entre os 22 e os 23 anos de idade no que concerne à capacidade para o exercício do cargo. Aduz que, após os 45 anos, o magistrado continua a exercer suas atividades sem prejuízo ao serviço prestado. 



    Cita precedentes do Supremo nos quais afastados limites mínimo e máximo de idade para ingresso em cargo público (RMS 21.033, ministro Carlos Velloso, DJ de 11 de outubro de 1991; AI 156.537 AgR, ministro Marco Aurélio, DJ de 12 de maio de 1995; RE 140.945, ministro Ilmar Galvão, DJ de 22 de setembro de 1995; RE 141.864 AgR, ministro Marco Aurélio, DJ de 15 de março de 1996; AI 158.404 AgR, ministro Maurício Corrêa, DJ de 30 de maio de 1997; AI 186.842 AgR, Redator do acórdão o ministro Moreira Alves, DJ de 1º de agosto de 1997; RE 217.226, ministro Marco Aurélio, DJ de 27 de novembro de 1998; e RE 212.066, ministro Maurício Corrêa, DJ de 12 de março de 1999).



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afirma a adequação das restrições de idade. Alega ter sido levado em conta o grau de responsabilidade do serviço em tela, que pressupõe preparo intelectual, emocional e estrutural, além de experiência. Alude à restrição etária, fixada pela Lei Maior, para a nomeação de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Articula com a necessidade, no tocante à idade máxima, de contribuição por tempo mínimo para a Previdência Social, de forma a evitar aposentadoria precoce, potencialmente prejudicial ao sistema. Sublinha ser objetivo da fixação de teto etário a manutenção do magistrado em atividade por mais tempo. Refuta o apontado caráter arbitrário.



    O Governador também tem como razoável a restrição imposta, ante a peculiaridade do ofício jurisdicional, cujo desempenho envolve alta responsabilidade. Enfatiza que decidir sobre a vida e o patrimônio das pessoas submete o magistrado a pressão emocional, física e espiritual. Refere-se à jurisprudência do Supremo no sentido da validade de restrições de idade para acesso a cargos públicos (AI 156.537 AgR, ministro Marco Aurélio, DJ de 8 se setembro de 1994; e RE 184.635, ministro Carlos Velloso, DJ de 4 de maio de 2001).



    Na mesma linha de entendimento são as informações da Assembleia Legislativa do Estado, que postula a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União sustenta a validade da imposição de limites etário mínimo e máximo para ingresso na carreira da magistratura, considerado precedente deste Tribunal a respeito da carreira do Ministério Público (RE 184.635, ministro Carlos Velloso, DJ de 4 de maio de 2001).



    O Procurador-Geral da República opinou pela razoabilidade da fixação de idades mínima e máxima para ingresso no quadro da magistratura estadual. Aduz não se tratar de instituição de obstáculo injustificado ao acesso a cargo público. 



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul informou ter sido consignado pelo Conselho Nacional de Justiça que o edital para o concurso de juiz substituto não aplicasse as restrições da lei local, nos termos do procedimento de controle administrativo n. 200810000005866.



    Em 28 de abril de 2021, determinei, ante o longo tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, a intimação do requerente, para que comprovasse a vigência da norma impugnada, bem como da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, para que se manifestassem.



    O CFOAB confirmou que o diploma legal ainda está em vigor. Aduziu ser objeto de novo questionamento, formalizado pelo Procurador-Geral da República na ADI 6.795, distribuída ao ministro Gilmar Mendes.



    O Advogado-Geral da União, reportando-se ao art. 93, I, da Lei Maior, afirma que os critérios para ingresso na carreira da magistratura devem estar previstos uniformemente em todo o território nacional. Sublinha que, ao dispor sobre a temática, o ente federado invadiu o domínio normativo reservado pela Carta da República a lei complementar de iniciativa privativa do Supremo para dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Discorre sobre a necessidade de guardar-se relação entre a natureza do cargo e a restrição etária. Manifesta-se pela procedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República assinala haver o Supremo assentado que, até o advento da lei complementar prevista no art. 93, caput, da Constituição Federal, o Estatuto da Magistratura é disciplinado pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), a qual estabelece idade mínima apenas para a nomeação para o cargo de Ministro da Suprema Corte. Destaca vício formal na medida em que a lei impugnada, a seu ver, teria se imiscuído em tema atinente ao Estatuto da Magistratura. Realça a inconstitucionalidade material no tocante à fixação de limite etário máximo para ingresso no quadro da magistratura estadual, por ausência de fundamento razoável.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante petição protocolada em 29 de junho de 2021, argui a prevenção deste processo em relação à ADI 6.795, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, por identidade de objetos. Reitera os argumentos no sentido da improcedência do pedido. Sucessivamente, ante eventual declaração de inconstitucionalidade, defende a modulação dos efeitos da decisão, a fim de se preservarem os atos praticados, considerada a vigência do diploma por 22 anos.



    Esse é o relato do essencial. Decido.



    2. De início, tenho como prejudicada a articulação, pela Assembleia Legislativa, de prevenção desta relatoria no tocante à ADI 6.795, Relator o ministro Gilmar Mendes, uma vez ocorrido o julgamento desta entre os dias 17 e 24 de setembro de 2021, bem assim transitado em julgado o acórdão em 13 de outubro de 2021.



    No mais, assento o prejuízo desta ação direta de inconstitucionalidade.



    Observo que o § 5º do art. 195 da Lei n. 1.511/1994, com a redação dada pela de n. 1.969/1999, ambas do Estado de Mato Grosso do Sul, objeto de impugnação neste processo, foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI 6.795. O acórdão, publicado no DJe de 1º de outubro de 2021, ficou assim resumido:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 195, § 5º, da Lei 1.511, de 6 de julho de 1994, do Estado do Mato Grosso do Sul, com a redação conferida pela Lei estadual 1.969, de 28 de junho de 1999. 3. Fixação de limites etários para ingresso na magistratura por lei estadual. 4. As disposições da LOMAN constituem um regime jurídico único para os magistrados brasileiros. 5. Violação ao art. 93 da Constituição Federal. 6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. 



    (Grifei)



    Ora, os processos objetivos de fiscalização abstrata de normas, em face do Texto Constitucional e da Lei n. 9.868/1999, são voltados à defesa e à guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. A decisão de mérito do Supremo, em ação de controle concentrado, no sentido da inconstitucionalidade da norma, implica pronúncia de nulidade ab initio, dotada de eficácia ex tunc e erga omnes, em respeito à supremacia da Constituição Federal. 



    O entendimento doutrinário é unânime quanto à natureza declaratória do pronunciamento, porquanto apenas se reconhece estado preexistente. A norma inconstitucional nasce morta, fulminada desde sua criação, sendo-lhe retiradas a eficácia e a aplicabilidade.



    A par disso, é unívoca a jurisprudência desta Corte no sentido da superveniente perda do objeto de ação direta ajuizada contra dispositivo declarado inconstitucional no âmbito de outro processo objetivo (ADI 6.976, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de novembro de 2021). Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.351, de 11 de maio de 2010, do Estado de Tocantins, que alterou e revogou dispositivos da Lei estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins). Norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 4.418. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da ação. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    1. Julgada pela Suprema Corte, em distinta ação de controle abstrato, a inconstitucionalidade da lei objeto da ação direta, perde essa seu objeto.



    2. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    (ADI 4.421, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de junho de 2019 – grifei)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE 14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA “J” AO INC. I DO ART. 22 DO CÓDIGO ELEITORAL). SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM O MESMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO DIRETA JÁ JULGADA PELO MÉRITO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, em parte, a ADI nº 1.459, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e que teve por objeto o mesmo da presente ADI nº 1.460, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República.



    2. Na oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade, apenas, das expressões “possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado”, contidas no art. 22, alínea “j”, do Código Eleitoral, esta acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 86/96, bem como das expressões “aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência”, constantes do art. 2º da mesma Lei Complementar.



    3. Como tal decisão do Plenário da Corte, na ADI nº 1.459, tem eficácia erga omnes, resta sem objeto, agora, a presente ADI nº 1.460.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga prejudicada. Unânime.



    (ADI 1.460, ministro Sydney Sanches, DJ de 25 de junho de 1999 – grifei) 



    3. Ante o exposto, julgo prejudicada esta ação direta, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator